Tribunal: TJSP
Processo: 2056308-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2056308-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante
ALEXANDRE ARNALDO STACH, é agravada ELISA ALICE STACH JANSONS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2056308-27.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Alexandre Arnaldo Stach
Agravado(s):
Elisa Alice Stach Jansons
Comarca:
Ubatuba - 3a Vara Cível
1a Instância:
1004812-24.2019.8.26.0642
Juiz:
Diogo Volpe Gonçalves Soares
Voto no
25.827
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de interdição.
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 135/137 dos autos de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/9.
Recurso processado sem a liminar (fl. 11). Impraticável
a contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante simples
declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presunção de veracidade (art.374, IV do CPC).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Contudo, a presunção de insuficiência econômico-
financeira fundada na declaração de pobreza é sabidamente relativa. Nada
impede que a presunção seja afastada por elementos de convicção que
revelem situação financeira incompatível com a pobreza declarada, de sorte
que pode o Magistrado, se entender pertinente, determinar que o
interessado traga elementos outros que permitam a correta verificação do
pedido (§2o do art. 99 do CPC).
No caso, os elementos de prova carreados aos autos
apontam para a inexistência dos requisitos para a concessão da Justiça
Gratuita.
Os documentos de fls. 122/133 apontam para a
existência de patrimônio e o recebimento de valores incompatíveis com a
justiça gratuita.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em
que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no entanto,
indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e RT,
746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de Processo
Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência
Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a
declaração do interessado "não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica
a
concessão
do
privilégio".”
(Agravo
de
Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, julg. em 29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício, razão
pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator